Tribunal: TJDFT
Processo: 0004779-73.2012.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004779-73.2012.8.07.0012 RECORRENTE: GILMAR ARAUJO RECORRIDA: SÔNIA REGINA DA COSTA JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADOS. OCUPAÇÃO POR MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA DA PROPRIETÁRIA. ATOS DE RESISTÊNCIA DEMONSTRADOS. INVASÃO DE LOTE CONTÍGUO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na usucapião extraordinária não se exige justo título ou boa-fé do possuidor. O aspecto subjetivo limita-se à análise da posse ad usucapionem, mediante a constatação de que o interessado possuía o imóvel, como seu, pelo lapso temporal mínimo expresso na lei, sem oposição, nos termos do Código Civil. 2. É facultado à parte ré, nas ações de reintegração de posse, suscitar usucapião extraordinária como matéria de defesa, com a demonstração do preenchimento dos requisitos da continuidade, da incontestabilidade e do animus domini. Contudo, se a posse exercida sobre o bem decorre de mera tolerância ou permissão do proprietário/possuidor, não há que falar em usucapião do bem, sendo viável a reintegração de posse. 3. Resta caracterizado o esbulho possessório, pois é incontroverso que o réu avançou sobre o terreno da autora, cercando área maior do que o lote por ele adquirido, portanto, deve ser reintegrada à requerente a área invadida; bem como devida indenização pelo uso indevido da área, a partir da citação. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Conhecer. Negar provimento. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 205 e 206, ambos do Código Civil, asseverando ter ocorrido a prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 205 e 206, ambos do CC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se teria decorrido o prazo prescricional, no caso, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo também não deve subir quanto à indigitada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, na medida em que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027